Tribunal: STF
Processo: RE 1454926
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXTINÇÃO SEMEXAME DE MÉRITO. PERDA DE OBJETOCARACTERIZADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOIPTU E ISENÇÃO LEGAL DA TLP. RECONHECIMENTO PELO JUDICIÁRIO, EM SEDEDE AÇÃO DECLARATÓRIA, DO PREENCHIMENTODOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A OBTENÇÃODESTES BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA PRODUÇÃO DEPROVAS QUANTO A EVENTUAL LIMITAÇÃO AOPODER DE TRIBUTAR O ENTE PÚBLICO. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇAMANTIDA”. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, II; e 150, VI, c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o juízo de origem julgou o feito extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com base em sentença declaratória proferida nos autos da Ação Ordinária 0204482-31.2007.8.20.0001, que reconheceu a imunidade tributária da instituição executada em relação ao IPTU.



    Afirma-se que os créditos tributários já devidamente constituídos somente podem ser impugnados judicialmente por meio de ação anulatória, e não por a ação declaratória



    Assevera-se que a ação ordinária intentada em 2007, a qual reconheceu a imunidade, não poderia alcançar créditos referentes a 1991 e 1992. Aduz-se que a prescrição ocorre também em desfavor do contribuinte.



    Argumenta-se que, ainda que a sentença declaratória pudesse ser considerada anulatória de créditos tributários devidamente constituídos, , já estaria prescrito, na data da propositura da ação, o direito do contribuinte de impugnar judicialmente os créditos referentes aos exercícios de 1991 e 1992. Assevera-se que a retroatividade da sentença declaratória de imunidade está limitada ao prazo máximo de três anos anteriores ao requerimento da sua concessão.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional) e no conjunto probatório constante dos autos, extinguiu o feito, por entender caracterizada a perda de objeto superveniente da ação, tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPTU e a isenção quanto à TLP devida pela parte recorrente.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O presente recurso tem por escopo averiguar a correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 267, inciso VI, do CPC, por entender caracterizada a perda de objeto superveniente da ação executiva, em função do reconhecimento da imunidade tributária da parte ré em relação ao IPTU e a isenção legal da mesma quanto à TLP. 



    Ao exame da razões recursais, entendo não merecer acolhida o inconformismo do apelante.



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    VI - instituir impostos sobre: 



    c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;



    Por seu turno, sobre referido tema, nosso Código Tributário Nacional dispõe:



    Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. 



    I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 



    II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 



    III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    Desse modo, a análise sobre a configuração ou não da imunidade tributária perpassa pela apreciação dos requisitos contidos no dispositivo acima citado, ou seja, aquele que deseja ver reconhecida a situação de imunidade deve provar o preenchimento dos requisitos para tanto exigidos. 



    Na espécie, bem andou a magistrada a quo ao reconhecer a perda de objeto da presente execução fiscal, porquanto nos autos da ação ordinária n° 0204482- 31.2007.8.20.0001 restou reconhecida tanto a imunidade tributária em relação ao IPTU, quanto a isenção tributária no que pertine a TLP. De fato, em referida demanda, a sentença prolatada procedeu a devida análise dos elementos exigidos no artigo 14 do CTN, assentando que "a parir da análise da vasta documentação acostada pela requerente é possível constatar que a mesma preenche os requisitos legais necessários à concessão da imunidade tributária pleiteada. (fl. 43)".



    Ressalto, por oportuno, ter esta Corte de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação cível n° 2012.007605-1, manejado em face da sentença suso apontada, manteve o entendimento da magistrada de primeiro grau, assentando a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade e da isenção.”. (eDOC 10, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.260.223 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente